Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97). O acusado resistiu à ordem legal de policiais militares durante a abordagem policial e na delegacia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a alegação de atipicidade do crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e testemunhos policiais coerentes com as demais provas.
4. A autoria é inconteste, sendo corroborada pelos agentes públicos que conduziram a abordagem, detalhando a recusa do acusado em acatar ordens legais.
5. Não há, portanto, falar em atipicidade da conduta à pretendida absolvição com base no art. 386, III, do CPP, uma vez que a dinâmica descrita nos autos indica que a ação configuradora da desobediência, na realidade, ocorreu antes e durante a abordagem, e também na delegacia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.